Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-41.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. SINISTRO. ALEGAÇÃO DE DANO INTENCIONAL. COBERTURA NEGADA. PERÍCIA. DEVER DE INDENIZAR. APELO DESPROVIDO.
1 - As contrarrazões não consubstanciam a via adequada para reivindicar a alteração da sentença, porquanto a resposta ao recurso se presta a impugnar a matéria sustentada no apelo.
2 - Apesar das conclusões do perito serem em sentido desfavorável à pretensão da apelante, isso não significa que o laudo pericial seja deficiente ou inconclusivo para o julgamento do feito. Com efeito, à luz da consagração do princípio da persuasão racional ou do convencimento motivado no sistema processual pátrio, permite-se ao Juiz formar sua livre convicção a respeito do laudo pericial realizado nos autos, homologando-o, caso entenda que a conclusão obtida esteja correta. 2.1 - Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, já que não demonstrado pela apelante qualquer fundamento robusto que indicasse a irregularidade ou insuficiência do laudo pericial.
3 - Ao se analisar detidamente os autos, verifica-se que o laudo pericial foi categórico em afastar a hipótese de dano intencional em seu veículo pela parte autora, não havendo quaisquer indícios de má-fé ou fraude da apelada ao realizar o aviso de sinistro.
4 – Nesse cenário, tem-se que, à mingua de elementos de convencimento capazes de corroborar a tese da apelante, não há que se falar em reforma da r. sentença em relação ao pagamento do valor segurado, uma vez que a apelante não se incumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela apelada, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
5 - A irresignação da recorrente quanto a uma possível ausência de manifestação da sentença atacada quanto à propriedade do salvado se revela improcedente. 5.1 - Isso porque, essa questão decorre do próprio contrato de seguro entabulado entre as partes, de modo que a condicionante de entrega do salvado à seguradora, ora apelante, para o recebimento pelo segurado da indenização pela perda total do veículo, refere-se a uma obrigação derivada implicitamente do próprio dispositivo da sentença guerreada, não merecendo qualquer provimento o apelo neste ponto
6 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.